Tribunal: TJDFT
Processo: 0706000-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. No caso em análise, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID 36892326 que, por unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto, uma vez que houve ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que o impugnou as razões da sentença (ID 37497591).
3. Esta Turma Recursal entendeu que houve violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que não houve impugnação objetiva dos fundamentos da sentença, a saber, a admissão do reembolso pleno pela utilização de serviços de médico não credenciado quando ocorrer a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local para suprir a urgência ou emergência do procedimento, conforme Jurisprudência do e. STJ.
3. A omissão alegada nos embargos de declaração não ocorre e a questão foi devidamente resolvida. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.